Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-37.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Sentença de procedência do pedido. Condenação do réu ao pagamento das taxas associativas, com juros de mora e correção monetária. Pretensão de incidência da multa de 2%. Cabimento. Multa prevista no estatuto da associação. Art. 1.336, §1o, do CC. Incidência uma única vez sobre cada parcela vencida. Honorários de sucumbência. Valor fixado conforme

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Sentença de procedência do pedido. Condenação do réu ao pagamento das taxas associativas, com juros de mora e correção monetária. Pretensão de incidência da multa de 2%. Cabimento. Multa prevista no estatuto da associação. Art. 1.336, §1o, do CC. Incidência uma única vez sobre cada parcela vencida. Honorários de sucumbência. Valor fixado conforme art. 85, §2o, do CPC e adequado para remunerar o advogado da autora. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001346-37.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ASSOCIAÇÃO DOS
ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II, são apelados
RUBENS NASCIMENTO FILHO e LÉIA ROSA DURÃES NASCIMENTO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-37.2019.8.26.0152 - Voto no
2
Apelação Cível no 1001346-37.2019.8.26.0152
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO
SÃO PAULO II
APELADOS: RUBENS NASCIMENTO FILHO E LÉIA ROSA DURÃES NASCIMENTO
Comarca: Cotia 3a Vara Cível
Juiz(a) Prolator(a): Carlos Alexandre Aiba Aguemi
VOTO no 11929
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TAXA
DE
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES. Sentença de procedência do pedido. Condenação do
réu ao pagamento das taxas associativas, com juros de mora e
correção monetária. Pretensão de incidência da multa de 2%.
Cabimento. Multa prevista no estatuto da associação. Art. 1.336, §1o,
do CC. Incidência uma única vez sobre cada parcela vencida.
Honorários de sucumbência. Valor fixado conforme art. 85, §2o, do
CPC e adequado para remunerar o advogado da autora. Sentença
parcialmente
reformada.
Honorários
majorados.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança julgada procedente pela r.
sentença de fls. 228/230, cujo relatório fica adotado, para condenar a parte ré ao
pagamento das taxas associativas elencadas na inicial e as que se venceram na
sequência, porque vencidas após o início da vigência da Lei no 13.465/17, com
correção monetária e juros de mora a contar dos respectivos vencimentos. Pela
sucumbência, o réu foi condenado a arcar com custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Os embargos de declaração opostos pela autora (fls.
232/237) foram rejeitados (fls. 244).
Inconformada, apela a autora (fls. 246/285), sustentando,
em síntese: 1) a multa de 2%, prevista no artigo 68, §§ 1o e 2o do Estatuto, deve ser
aplicada desde o vencimento de cada parcela inadimplida, conforme artigo 1.336,
§1o, do Código Civil; 2) caso o entendimento seja divergente, deve ser suscitado
IRDR; 3) os honorários advocatícios foram fixados em quantia irrisória, devendo ser
majorados para 20% do débito. Requer a anulação da sentença, por negativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-37.2019.8.26.0152 - Voto no
3
prestação jurisdicional, ou sua reforma, para determinar a incidência da multa de 2%
e a majoração dos honorários advocatícios para 20% do débito.
A parte contrária não apresentou contrarrazões.
Regularmente processado o recurso, com preparo (fls.
286/288).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de cobrança proposta pela Associação
dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento São Paulo II contra os
proprietários do lote no 03, quadra no 04 (fls. 27/31), ante a inadimplência das taxas
de associação dos moradores vencidas nos meses descritos na planilha de fls.
03/04.
Ante a revelia dos réus, o pedido foi julgado procedente,
para condená-los ao pagamento das taxas associativas elencadas na inicial e as
vencidas na sequência, com juros de mora e correção monetária.
Insurge-se a autora contra a sentença, a fim de que
incidam sobre as parcelas inadimplidas multa de 2%, desde o vencimento de cada
parcela.
Com efeito, prevê o artigo 68 do estatuto da associação
que “o não pagamento de qualquer taxa de manutenção, ordinária ou extraordinária,
pelo respectivo sócio, na data de seu vencimento, acarretará de pleno direito, e
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, o vencimento e
exigibilidade de uma multa moratória de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor
total do débito, além de juros de mora e correção monetária” (fls. 64).
A penalidade prevista no estatuto respeita o artigo 1.336,
§1o, do Código Civil, que limita a multa a até 2% sobre o débito.
Ademais, a r. sentença, na fundamentação, havia
reconhecido a incidência da multa, nos seguintes termos: “aplicando-se, outrossim,
a multa moratória, que embora estabelecida no percentual de 2%, uma vez que as
parcelas são posteriores ao advento do novo Código Civil, deve observar a regra do
art. 1.336, §1o, do citado diploma” (fls. 229).
Desta forma, é cabível a incidência da multa de 2% sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001346-37.2019.8.26.0152 - Voto no
4
cada parcela vencida, incidindo uma única vez sobre cada parcela, na data do
respectivo vencimento.
Com relação aos honorários advocatícios, estes foram
fixados em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código Civil e, levando em
consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço, o percentual arbitrado se entremostra adequado para
remunerar o patrono na requerente.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
apenas para determinar a incidência de multa de 2% sobre cada parcela vencida,
conforme previsto no artigo 68 do estatuto da associação.
Ante a sucumbência e o resultado do recurso, majoro os
honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora